Tribunal: TJDFT
Processo: 0711950-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A propriedade fiduciária de veículo constitui-se com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento e consequente anotação no certificado de registro. Art. 1.361, § 1o, do Código Civil.
2. O registro do gravame e a prova da propriedade do veículo são indispensáveis ao regular processamento da ação de busca e apreensão para garantir que o veículo não se encontra em nome de terceiro estranho à relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e o devedor fiduciário.
3. Apelação desprovida.